Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 15913514, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o destaque de honorários advocatícios. Cadastre a Secretaria da COORPRE o credor de honorários TIAGO AUGUSTO BRAGA DE BRITO (OAB/DF 34.727) no polo ativo do presente precatório. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto